Tribunal: TJES
Processo: 0010769-40.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Horas Extras; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010769-40.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GENTIL LIMA
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
SERVIDOR PÚBLICO – TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO – SENTENÇA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – DIREITO ADQUIRIDO – INEXISTÊNCIA – VERBA
PROPTER LABOREM
– INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO A IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O E. STF possui firme entendimento no sentido de que o servidor público celetista transposto para regime estatutário não possui direito adquirido às diferenças remuneratórias decorrentes de sentença trabalhista, tendo em vista a mudança de regime

2.
A gratificação especial de horas extras é devida aos servidores que atuarem no exame de candidatos à habilitação somente em relação as horas efetivamente trabalhadas e fora do horário normal de trabalho, de modo a reconhecer que a gratificação não tem relação com o cargo público ocupado pelo servidor, mas, efetivamente, com o exercício da jornada extraordinária. Com efeito, não há que se falar em incorporação da verba pelo servidor aposentado, uma vez que a gratificação é transitória, pois
propter laborem.

3.
A jurisprudência pátria compreende que não há ofensa ao Princípio da irredutibilidade de vencimentos em face da natureza
propter laborem
,

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº:
0010769-40.2016.8.08.0024

APELANTE:

GENTIL LIMA

APELADO
S
:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GENTIL LIMA
em face da r. sentença de fls. 245/247 que julgou improcedentes os pedidos por ele formulados em face do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM.

Em suas razões, fls. 284/292, afirma que possui direito adquirido a incorporação das horas extras aos seus vencimentos, tendo em vista decisão prolatada pela Justiça do Trabalho. Sustenta que o desmembramento da referida verba dos seus vencimentos implica em violação ao Princípio da Irredutibilidade dos Vencimentos.

Contrarrazões de fls. 293/325 e fl. 328/348.

Na origem, o autor da demanda narrou que é servidor público estadual aposentado, sendo admitido antes da Constituição Federal de 1988 e, na condição de celetista, ajuizou reclamação trabalhista (nº 0069800-80.1995.5.17.0006) postulando o recebimento de horas extras e sus reflexos decorrentes das bancas examinadoras que participava, tendo elas sido, por força da decisão da justiça laboral, incorporadas ao salário.

Sustenta que, em 01/10/2000, seu cargo foi transformado em estatutário e o DETRAN permaneceu pagando as horas extras. Porém, em 2007, o DETRAN excluiu as horas extras da rubrica vencimentos e a colocou em uma nova rubrica intitulada “278 – DIFERENÇA TABELA VENCIMENTO”.

Aduz que sobre a nova rubrica são aplicados reajustes com índices oficiais do governo que não acompanham os reajustes salariais da categoria, assim como não incidem sobre as parcelas remuneratórias, o que viola o seu direito adquirido, bem como o princípio da irredutibilidade salarial.

Pois bem.

Conforme delineado pelo MM. Juiz
a quo,
o servidor público celetista transposto para o regime estatutário não possui direito adquirido às diferenças remuneratórias reconhecidas pela Justiça Trabalhista na época em que o vínculo era celetista.

Isto porque, os direitos concedidos aos servidores submetidos ao regime da CLT, por decisão judicial trabalhista transitada em julgado, não prevalecem após o advento do Regime Jurídico Único, uma vez que os efeitos da sentença condenatória proferida na Justiça do Trabalho limita-se à data da instituição do regime jurídico único.

Desse modo, é certo que aos servidores que migraram do regime celetista para o estatutário não há direito adquirido às diferenças remuneratórias reconhecidas em sentença trabalhista.

Sobre o tema, cito:

EMENTA Agravo regimental na reclamação. ADI nº 3.395/DF-MC. Demanda proposta contra atuação da Administração Pública no sentido de se proceder à adequação do pagamento de vantagem ou parcela deferida por decisão judicial aos regimes remuneratórios vigentes após a transposição do vínculo celetista para o estatutário. Parcela remuneratória paga em rubrica pré-determinada no contracheque, de acordo com o Acórdão TCU nº 2.161/2005. Causa de pedir relacionada a relação jurídico-administrativa. Competência da Justiça comum federal. Agravo regimental provido.
1. Ausente o direito adquirido de servidor público a regime jurídico de cálculo de remuneração, é legítima a autuação administrativa no sentido de se proceder ao recálculo do valor nominal da vantagem ou parcela deferida por decisão judicial (observadas as circunstâncias fáticas e jurídicas em que fundado o direito pleiteado na ação judicial de referência), acrescentando-se a esse valor os reajustes gerais do salário deferidos ao longo do tempo e subtraindo-se eventuais aumentos decorrentes de novas estruturas remuneratórias criadas por lei, até a absorção integral da vantagem
. Precedentes. 2. À Justiça comum compete conhecer de pedido apresentado por trabalhador contratado sob o regime da CLT, mas regido por lei que instituiu o regime estatutário no âmbito do ente público, com o objetivo de receber diferenças salarias originadas no primeiro período 3. Agravo regimental provido.

(Rcl 26064 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-031 DIVULG 20-02-2018 PUBLIC 21-02-2018)

____________________

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM OBTIDA POR SENTENÇA TRABALHISTA. PASSAGEM PARA O REGIME JURÍDICO ÚNICO. EFEITOS DA SENTENÇA TRABALHISTA LIMITADOS AO ADVENTO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO. PRECEDENTES. 1.
O servidor público celetista transposto para regime estatutário não possui direito adquirido às diferenças remuneratórias decorrentes de sentença trabalhista, tendo em vista a mudança de regime
. Precedentes: AI 859.743-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 26/2/2014; RE 447.592-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 3/9/2013; RE 576.397-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 21/11/2012; AI 572.366-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25/4/2012; e RE 562.757-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 21/8/2012. 2. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CIVIL. VENCIMENTOS. IPC DE MARÇO/90. 84,32%. COISA JULGADA TRABALHISTA. EFICÁCIA ATÉ 11/12/90. 1. Não é cabível a correção da remuneração dos servidores públicos com base no IPC de março de 1990, correspondente a 84,32%. Entendimento do STJ. 2. A decisão proferida em sede de jurisdição trabalhista, com limitação dos seus efeitos até 11/12/1990, não autoriza a pretensão de pagamento da parcela após a vigência do Regime Jurídico Único. Precedente da Turma. 3. A exclusão de parcela salarial deferida em reclamação trabalhista no período celetista, após a passagem para o regime estatutário, não configura violação à coisa julgada, ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à irredutibilidade de vencimentos. Entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal (MS nº 24.381/DF).” 3. Agravo regimental DESPROVIDO.

(AI 861226 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 05-05-2015 PUBLIC 06-05-2015)

__________________

EMENTA Agravo regimental no agravo de instrumento.
Transposição do regime celetista para o estatutário. Ausência de direito adquirido às diferenças remuneratórias decorrentes de sentença trabalhista tendo em vista a mudança para o regime estatutário. Precedentes.
Agravo regimental não provido. 1. Os efeitos da sentença proferida na Justiça trabalhista não atingem a nova situação jurídica criada pela transposição do regime celetista para o estatutário. 2. Precedentes desta Corte. 3. Agravo regimental não provido.

(AI 572366 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 24-04-2012 PUBLIC 25-04-2012)

Em caso, inclusive, em que se discutia a concessão de horas extras por meio de sentença proferida pela Justiça do Trabalho, o Supremo Tribunal Federal decidiu:

EMENTA: Mandado de Segurança. 2. Ato do Presidente da 2a Câmara do Tribunal de Contas da União que recusou (a) o registro de aposentadoria da impetrante, (b) declarou a ilegalidade de sua concessão, (c) determinou à Universidade Federal de Goiás que suspendesse o pagamento de horas extras e (d) expedisse novo ato concessório.
3. Alegada violação à coisa julgada, ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à irredutibilidade de vencimentos, por terem as horas extras sido incorporadas ao salário da impetrante em razão de decisão judicial com trânsito em julgado. 4. Conversão do regime contratual em estatutário. Extinção do contrato de trabalho. Reconhecimento do direito às horas extras em reclamação trabalhista em data anterior. 5. Novo ordenamento jurídico. Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais. Lei no 8.112, de 11.12.90. Incompatibilidade de manutenção de vantagem que, à época, podia configurar-se
. Precedentes. 6. Mandado de Segurança indeferido

(MS 24381, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13/05/2004, DJ 03-09-2004 PP-00013 EMENT VOL-02162-01 PP-00077 LEXSTF v. 27, n. 313, 2005, p. 188-195)

Assim, considerando que a gratificação especial de horas extras é devida aos servidores que atuarem no exame de candidatos à habilitação somente em relação as horas efetivamente trabalhadas e fora do horário normal de trabalho, é imperioso reconhecer que a gratificação não tem relação com o cargo público ocupado pelo servidor, mas, efetivamente, com o exercício da jornada extraordinária.

Com efeito, não há que se falar em incorporação da verba pelo servidor aposentado, uma vez que a gratificação é transitória, pois
propter laborem.

Saliente-se que há entendimento consolidado no sentido de que não há ofensa ao Princípio da irredutibilidade de vencimentos em face da natureza
propter laborem
, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA. REVISÃO. ATUALIZAÇÃO DE PARCELAS INCORPORADAS. ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA REMUNERATÓRIA DE PARCELA INCORPORADA. INCLUSÃO DE NOVA RUBRICA. VEDAÇÃO LEGAL PARA INCORPORAÇÃO. NATUREZA PROPTER LABOREM CONFIGURADA.

1. (...). 3.
A não incorporação do valor da função comissionada nos proventos do servidor não implica ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, em face da evidente natureza propter laborem da vantagem, percebida apenas em razão do seu efetivo exercício
.

4. Recurso ordinário desprovido.

(RMS n. 30.410/PB, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 16/12/2010, DJe de 7/2/2011.)

Assim, compreendo que a alteração da forma de pagamento do servidor aposentado não viola o seu direito adquirido, tampouco o Princípio da Irredutibilidade de Vencimentos, de sorte que não assiste razão ao recorrente.

Pelo exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mantendo a suspensão de sua exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)